Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0734131-51.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL, AGRO-INDUSTRIAL E MINERACAO DIACAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: GUEIROS ADVOGADOS, FLAVIO GOUVEIA ADVOGADOS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e AGRO-INDUSTRIAL E MINERAÇÃO DIACAL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da decisão ID 63556873, prolatada por este Relator nos seguintes termos: [...] Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça no que se refere ao presente recurso. Conforme relatado, instado a comprovar a sua hipossuficiência, os agravantes peticionaram requerendo a benesse e juntaram os documentos IDs 63494793, 63494795, 63494796 e 63494797, descritos como balanços patrimoniais e fluxos de caixa. Entendo, no entanto, que as explicações e a documentação apresentada não evidenciam a hipossuficiência necessária. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intimem-se os agravantes para que efetuem o recolhimento do preparo de forma simples no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Friso que o pagamento do preparo não implicará, necessariamente, o conhecimento do recurso, visto que os demais requisitos de admissibilidade serão objeto de avaliação deste Relator no momento oportuno. Publique-se. Nas razões recursais, as embargantes alegam que os documentos juntados comprovam que não dispõem de capacidade financeira para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo da sua manutenção. Registram que recolheram o preparo recursal, mas que essa providência não impede o deferimento da gratuidade da justiça. Ao final, pugnam pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Declaratórios com efeitos modificativos, [...] para aclaramento, retificação e agregamento da decisão monocrática omissa, contraditória, obscura ou em erro material, sob nulidade e violação do artigo 489 do CPC/15 e do artigo 93, IX, da CF/88, aqui já prequestionados. [...] (ID 63878030). Diante do nítido interesse modificativo, determinei a intimação do embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (despacho ID 63878030). O embargado apresenta contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso (ID 64329805). É o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios[1], sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. Considerando que as embargantes apontaram a existência obscuridade, contradição, omissão e erro material, rejeito a preliminar suscitada pelo embargado e conheço o recurso, porquanto presente o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade. As embargantes, no entanto, não têm razão, visto que, no pronunciamento recorrido, foi consignado expressamente que a gratuidade da justiça estava sendo indeferida porque as explicações e a documentação apresentada não evidenciaram a hipossuficiência necessária – em consonância com o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 489, CPC, c/c art. 93, inciso IX, CRFB). Diante disso, observa-se que as embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente examinada no referido pronunciamento, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A decisão, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração. Considerando que as embargantes assinalaram que, apesar de terem recolhido o preparo do Agravo de Instrumento, não detêm capacidade financeira para custear as despesas processuais, necessário que esclareçam se o interesse no processamento e julgamento do referido recurso persiste. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 1572.